Tribunal: TJSP
Processo: 1007061-14.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Autor portador de Déficit Motor - Indicação de médico responsável de tratamento com fisioterapia intensiva pelo método "Therasuit"– Recusa de cobertura contratual, ao fundamento de que o procedimento não está previsto no rol da ANS – Irrelevância – Aplicação do entendimento consolidado na Súmula 102 do TJSP – Sentença que julgou procedente o pedido mantida

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Autor portador de Déficit Motor - Indicação de médico responsável de tratamento com fisioterapia intensiva pelo método "Therasuit"– Recusa de cobertura contratual, ao fundamento de que o procedimento não está previsto no rol da ANS – Irrelevância – Aplicação do entendimento consolidado na Súmula 102 do TJSP – Sentença que julgou procedente o pedido mantida por seus próprios fundamentos – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000023686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007061-14.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante UNIMED
CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, são apelados JOÃO
GABRIEL DE CAMPOS ROSA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e MARIA
ELISA DE CAMPOS BRAGA (REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, vencido o relator, que
declara voto. Acórdão com o 2o desembargador, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores REZENDE
SILVEIRA, vencedor, GIFFONI FERREIRA, vencido, JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), PENNA MACHADO E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO N°: 1007061-14.2018.8.26.0114
APELANTE:
UNIMED
CAMPINAS
COOPERATIVA
DE
TRABALHO MÉDICO
APELADO: JOÃO GABRIEL DE CAMPOS ROSA
COMARCA: CAMPINAS
VOTO No 23885
EMENTA
APELAÇÃO
OBRIGAÇÃO DE FAZER
Autor
portador de Déficit Motor - Indicação de médico
responsável
de
tratamento
com
fisioterapia
intensiva pelo método “Therasuit” Recusa de
cobertura contratual, ao fundamento de que o
procedimento não está previsto no rol da ANS

Irrelevância

Aplicação
do
entendimento
consolidado na Súmula 102 do TJSP
Sentença
que julgou procedente o pedido mantida por seus
próprios fundamentos Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto
por
UNIMED
CAMPINAS
COOPERATIVA
DE
TRABALHO MÉDICO, por meio do qual objetiva a reforma da
sentença de fls. 249/254, que julgou procedente o pedido para o
fim de condená-la na obrigação de fazer consistente na
cobertura do tratamento de fisioterapia pelo método Therasuit,
conforme prescrito pelo médico que acompanha o autor às fls.
27/29,
confirmando
a
tutela
deferida,
com
imposição
de
sucumbência, fixada a verba honorária em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa (R$ 25.000,00 para fevereiro de 2018).
Em suas razões, em apertada síntese, insiste
na ausência de inclusão de tal tratamento no rol de
procedimentos da ANS, que sua obrigação contratual se refere
apenas aos métodos convencionais; entende que há tratamentos
eficazes e específicos para a patologia os quais são
devidamente cobertos pelo plano de saúde contratado pelo
autor, ora apelado, não havendo assim que se falar em custeio
do método alternativo pretendido e, subsidiariamente, requer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixação de coparticipação do requerente no que se refere aos
tratamentos pretendidos pelo autor, ora apelado, pois entende
que estão fora dos limites contratuais, com o fim de se evitar a
onerosidade excessiva à ré.
Contrarrazões a fls. 279/295.
A
Procuradoria
Geral
de
Justiça
exarou
parecer, opinando pelo desprovimento do recurso (fls.304/317).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O autor é portador de déficit motor e, em razão
de tal diagnóstico, foi recomendado o tratamento de fisioterapia
intensiva
pelo
método
Therasuit
(fls.
27/29),
daí
o
seu
inconformismo com a sentença que lhe impôs obrigação de fazer
para dar a cobertura contratual, com sessões sem limitação, na
rede credenciada ou naquela que indicar.
Para
a
relação
contratual
adota-se
o
entendimento consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal
de Justiça, para aplicar o regime protetivo ao consumidor que
adere ao contrato de plano de saúde, justamente para evitar
dissabores e garantir a segurança do tratamento da doença.
A operadora não pode definir qual o tratamento
será adotado, porque não é o médico responsável, único com
essa prerrogativa profissional.
Por mais que a ré questione o tratamento
médico e os procedimentos para possibilitar a melhora e um
desenvolvimento mínimo motor da autora, não pode se irrogar na
condição de médico, pois não tem essa qualificação.
A
natureza
do
contrato,
cativo
de
longa
duração, é regido por cláusulas gerais, notadamente pelo
princípio da boa-fé objetiva e do risco da atividade assumida
pela operadora de plano de saúde, uma vez que é de todo
previsível, pelo desenvolvimento tecnológico e pelo resultado
das
terapias,
que
novos
procedimentos
não
previstos
inicialmente ao tempo da assinatura do contrato, venham a ser
incorporados na prática e terapêutica médica, tratando-se,
portanto, de evento já inserido no planejamento atuarial, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formação do preço das mensalidades ou prêmios pagos pelos
contratantes aderentes.
O questionamento da eficiência ou não do
tratamento, diante da expressa indicação de médico respónsável
não encontra eco de admissibilidade, prevalecendo a indicação
médica.
Assim, a negativa pela adoção de cláusula
restritiva a determinado tratamento, por método mais adequado
e muitas vezes não previsto na avença, mostra-se abusiva pois
não adota interpretação mais favorável ao contratante aderente
que se vê alijado da possibilidade da cura da doença que é
coberta pelo contrato, por meio de tratamento ou procedimento
desenvolvido após a assinatura do contrato cativo de longa
duração.
Justamente em razão da natureza do contrato
relacional, a adoção de interpretação mais favorável ao
contratante aderente, por expressa previsão no Código de
Defesa do Consumidor e também no Código Civil, implica em
norma cogente que deveria ser obedecida pelo contratante
estipulante.
Do contrário, de que valeria o pagamento
mensal do plano de saúde para a autora, se vier a ser privado
do melhor tratamento?
Tal argumento, ademais, não se coaduna com
o entendimento consolidado na Súmula 102 do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, segundo o qual “havendo
expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura
de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos
da ANS”.
Por fim, não há como acolher o pedido
subsidiário de reconhecimento de coparticipação do autor, no
rateio das despesas que superarem a limitação de sessões de
tratamento, seja porque a limitação nesse caso é abusiva seja
porque não há cláusula expressa ou indicação ou ainda
informação clara e precisa sobre eventual responsabilidade do
contratante aderente desse regime de repartição de riscos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratuais.
Do contrário, estar-se-ia violando a norma
cogente do Código de Defesa do Consumidor que proíbe a
validade de cláusula que coloca o contratante estipulante em
manifesta vantagem exagerada.
Em suma: os alegados prejuízos, se é que
contabilmente
existem,
não
podem
ser
repassados
ao
contratante aderente.
A sentença deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, eis que enfrentou os fundamentos reprisados nas
razões recursais.
Por fim, fixo a verba honorária recursal devida
ao patrono do apelado em mais 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa (R$ 25.000,00 para fevereiro de 2018), de acordo
com o disposto no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil,
considerado a extensão dos trabalhos do patrono do vencedor
em âmbito recursal.
Diante do exposto, meu voto nega provimento
ao recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30185/2020
Apelação Cível no 1007061-14.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Medico
Apelados: João Gabriel de Campos Rosa e Maria Elisa de Campos Braga
DECLARAÇÃO DE VOTO No 30185
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Com efeito, a R. sentença não deu à lide a exata solução, pesar do zêlo
do honrado Julgador “a quo”, e está por merecer reforma, e o recurso interposto em
verdade é de ser mesmo acatado, pois que prostra por morte a pretensão exarada na
inicial.
Ver que o métodos de terapia pretendido, além de deter elevadíssimo
custo, não apresenta prova alguma de sua eficácia; dí-lo o entendimento desta Casa
Centenária, e com o aval do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, inexistente prova
de que citado acompanhamento, THERASUIT, haja eficácia superior ao tratamento
tradicional e de aí que a não obrigatoriedade dessa medicamentação é de rigor, não
havendo como o Plano ser obrigado a custear esse método, por falta de prova da
eficácia, e por não estar previsto no Rol da ANS.
Por
sinal,
recente
entendimento
do
Magnífico
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA anota da obrigatoriedade de observância dessa relação de
terapias isso na ensinança da Egrégia Corte Superior, secundado por V. posição do
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA: O ROL DA ANS NÃO É MERAMENTE
EXEMPLIFICATIVO. Assim foi aposto no Recurso Especial no 1.735.013-PR da
relatoria do brilhantíssimo e competentíssimo Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO.
Logo, é inviável o acatamento integral do pedido do Autor, pois que a
pretensão é de COBERTURA ILIMITADA e a R. decisão não pode, nunca jamais,
fazer as vezes do Contratante, como realizou, ao entender da existência dessas
modalidades de prestação de serviços, ou deferir sua existência, quando o ajuste a não
contempla. De aí que alguma concessão a esse título, que vez por outra aparece nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Repertórios, esbarra no Princípio da Contratualidade Plena e o que não foi pactuado,
não pode ser exigido, e, ROGATA VENIA, muito menos deferido.
Assim, pesar de se lamentar o problema de saúde vivido pela parte
Requerente, a pretensão exordial não é de ser acatada em sua totalidade, por evidente
falta de cobertura contratual para tanto pelo que fica excluída a obrigação quanto ao
método THERASUIT, e autorizado o tratamento convencional.
De resto, limitação das sessões é coisa superada e deverasmente não é
de ser deferida de forma irrestrita, querendo parecer que a grã solução desse assunto é
que ULTRAPASSADA A QUANTIDADE MÁXIMA CONTRATUAL, DEVE
INCIDIR A CO-PARTICIPAÇÃO nos exatos lindes apontados pelo lúcido
entendimento do Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ver Rec.Espec. no
1.679.190 Re. Min. VILLAS BOAS CUEVA, e é isso que ora se determina em relação
às sessões que devem ser cobertas, e realizadas pelo MÉTODO TRADICIONAL, como
já se disse.
Alfim, deverá ser observada a rede credenciada da Operadora para
realização do tratamento deferido, e se por al se realizar algum atendimento particular,
quanto aos itens concedidos, o reembolso dar-se-á nos lindes do contrato, a exemplo do
que amiúde se faz nesta Câmara.
Pelo que fica modificada a R. sentença nos termos suso apontados, e
ante isso, a sucumbência fora recíproca, de modo que cada parte arcará com suas custas
e despesas processuais, fixando-se honorários de R$-2.000,00 em prol da Apelante,
mantida a verba já arbitrada para o Apelado.
Por minha decisão, DEFERIA-SE PROVIMENTO ao recurso.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALOISIO SERGIO REZENDE SILVEIRA
13D2903E
6
7
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
13D7B111
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007061-14.2018.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.